Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na decisão de ID 36199748, foi deferida a tutela emergencial para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 10 (dez) dias, comprovasse que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais). Certidões dos oficiais de justiça de que as intimações foram devidamente cumpridas (IDs 36329515, 36339058, 36339209 e 36391895). Foram juntadas cópias de procedimento administrativo, mas sem se informar o cumprimento da decisão (IDs 36594836, 36594832 a 36594848). Informações prestadas pela autoridade coatora de que o paciente está recebendo regularmente o fármaco pleiteado (ID 36668170). A Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação da parte exequente para que se manifeste acerca das informações de ID 36668170, bem como informe se ainda há pendência de cumprimento judicial pelo ente estatal e, após, pugna por novas vistas dos autos (ID 41999023). Em seguida, o Ministério Público apresenta parecer pelo conhecimento dos agravos internos e pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal e parcial provimento do recurso de Antonio Manuel Ramos Coelho de Albuquerque (ID 41999024). Na petição de ID 42086439, o exequente pede “nova tutela de urgência, nos termos da exordial do segundo cumprimento de sentença apresentado, para que os executados forneçam o medicamento requerido, diante do novo atraso do mês de novembro/2022, no prazo de 48 horas, diante da gravidade do caso em análise”, bem como que diante do novo atraso de entrega sejam aplicados todos os meios coercitivos previstos em lei, especialmente prisão por descumprimento de decisão judicial aos envolvidos, assim como pena ou majoração da multa diária. Alega que, mesmo após a decisão de tutela de urgência, os executados não apresentaram nenhum comprovante de dispensa dos medicamentos pleiteados, embora tenham alegado, de forma temerária e sem apresentar nenhuma prova, “que o paciente está recebendo regularmente o fármaco pleiteado”. Afirma que recebe uma receita para cada trimestre, em três vias, porém os medicamentos são entregues de forma parcial. Aduz que todas as receitas mencionadas na exordial estão vencidas, sem a respectiva entrega dos “120 comprimidos” mensais. Informa que são mais de seis meses sem entrega de medicamentos, referentes aos meses de setembro/2021 (120 comprimidos), outubro/2021 (120 comprimidos), novembro/2021 (120 comprimidos), março/2022 (44 comprimidos diante da entrega parcial); abril/2022 (120 comprimidos), maio/2022 (120 comprimidos) e novembro/2022 (120 comprimidos). Alega que a partir de junho de 2022, o exequente voltou a receber o medicamento, porém, com novas receitas (“junho, julho, agosto” e “setembro, outubro e novembro”). Sustenta que os últimos medicamentos foram entregues em atraso, no dia 28/10/2022, referentes ao mês de outubro de 2022. Por meio da decisão de ID 42118833, foi novamente deferida a tutela emergencial “para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 5 dias, comprove o fornecimento do medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Certidões dos oficiais de justiça de que as intimações foram devidamente cumpridas (IDs 42310301, 42348015, 42348016), mas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (IDs 42970690, 42997796 e 42998466). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo regular prosseguimento do processo com o julgamento dos agravos internos (ID 43040017). Na petição de ID 43574859, pede nova tutela de urgência para que: a) os impetrados comprovem a realização de licitação e compra do medicamento, para as prestações em andamento e futuras, no prazo de 48 horas, sob pena de prisão dos envolvidos por mais um descumprimento de ordem judicial; b) a conversão em “perdas e danos” das obrigações de fazer referentes às caixas de medicamento em atraso, com fulcro nos arts. 389, 394, 395 e 397, todos do Código Civil, para que seja determinado o sequestro do montante de R$ 204.997,91 (valor referente a 8 meses e meio em atraso - ID 43574865), via BACENJUD dos cofres públicos do DF; c) que as multas concedidas nos IDs 36199748 e 42118833 sejam convertidas em “perdas e danos”, com fulcro nos arts. 389, 394, 395 e 397, todos do Código Civil, bem como pagas por sequestro de verbas públicas; e d) sequestro de verbas públicas no valor de R$ 21.428,40 (vinte e um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) para a compra do medicamente referente ao mês de fevereiro de 2023. Demonstra, em suma, o descumprimento das seguintes obrigações: 1) setembro/2021,120 comprimidos (ID 36031080, pág. 1/2); 2) outubro/2021,120 comprimidos (ID 36031080, pág. 1/2); 3) novembro/2021, 120 comprimidos (ID 36031080, pág. 1/2); 4) março/2022, 44 comprimidos, diante da entrega parcial (ID 36031080, pág. 3/4); 5) abril/2022, 120 comprimidos (ID 36031080, pág. 3/4); 6) maio/2022, 120 comprimidos (ID 36031080, pág. 3/4); 7) novembro/2022, 120 comprimidos (ID 42086441, pág. 5); 8) dezembro/2022, 120 comprimidos (ID 43574860); e 9) janeiro/2022, 120 comprimidos (ID 43574860). Decido. Na decisão de ID 36199748, a tutela emergencial foi deferida, nos seguintes termos: “Dentro deste quadrante, alicerçado no artigo 7o, III c/c artigo 16, da Lei no 12.016/09, defiro a tutela emergencial para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 10 (dez) dias, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais). Expeçam-se ofícios, com urgência, ao Secretário de Saúde, ao Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e à Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para que cumpram a presente decisão.” Restou claro o descumprimento da decisão pelo Distrito Federal que, apesar de regularmente intimado, limitou-se a informar que o paciente está recebendo regularmente o fármaco pleiteado, sem comprovar o cumprimento a decisão (ID 36668170). Deste modo, está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora, cabendo à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comprovar que cumpriu o acórdão fornecendo o medicamento nele determinado. Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, notadamente porquanto o exequente já conta com mais de 60 anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna do impetrante (Leucemia Mielóide Crônica) pode favorecer o desenvolvimento de resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente, conforme restou consignado no julgado. Dessa forma, resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, suficiente para o deferimento da medida de urgência para salvaguardar a vida do exequente. O risco de dano irreparável, de difícil ou de impossível reparação, motivou o deferimento da tutela de urgência, no entanto, os impetrados se mantiveram inertes após devidamente intimados novamente. Portanto, diante da gravidade da doença do impetrante, o caso requer, além da atuação célere do Poder Judiciário, a tomada da medida necessária à efetivação do pleito, tendo em vista a recalcitrância da autoridade coatora em cumprir a determinação judicial, consistente na drástica medida de bloqueio de verbas públicas. Dessa forma, não há outra saída senão a ordem de sequestro de verba pública como forma de satisfazer a decisão judicial descumprida pelos impetrados, sob pena de frustração da tutela jurisdicional buscada neste mandado de segurança. Em casos análogos, o STJ também reconhece a legitimidade da determinação de sequestro de recursos públicos para o adimplemento da ordem judicial: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.” (1a Seção - REsp 1069810/RS, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA DEFERIDO PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. Insiste a agravante no cumprimento de tutela provisória de urgência concedida anteriormente ao julgamento do Mandado de Segurança, a qual, além de aplicar multa diária por descumprimento de ordem judicial, determinou o sequestro de verba pública, a ser repassada à impetrante, com o intuito de que esta adquirisse o medicamento necessitado. Não se olvida da obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, que deve ser compreendido, em regra, como o direito a tudo que estiver vinculado aos aspectos da saúde humana. Entretanto, há que ser levado em conta que a judicialização da questão de acesso à saúde, por si só, escancara o problema da insuficiência de recursos. E, diante dessa realidade, não pode o julgador ignorar as consequências econômicas e distributivas da realização dos direitos, sob pena de, em alguns casos, a intervenção judicial, mesmo legítima, causar o desajuste das contas públicas, com efeito cascata. Há que se ter em conta que o fim a que se destina a presente ação mandamental tem sido alcançado à medida em que o tratamento pretendido, por meio do medicamento indicado, foi garantido com o sequestro de verba própria para a sua aquisição. Uma vez realizado o sequestro da verba, garantindo o fornecimento do medicamento, a aplicação da multa implicaria em dupla condenação do Distrito Federal. Recurso desprovido. (07093224120178070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, DJE: 15/9/2020)” Ressalte-se que o próprio Distrito Federal concordou expressamente “com sequestro de valores, por meio do bancejud, para que a paciente possa realizar o tratamento na rede privada” (ID 24292542, pág. 2). Inclusive, esse pedido é objeto do Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal, em que pede a reforma da decisão de ID 0025182315 “para admitir o sequestro de verbas públicas como meio de atender às emergências, quando houver falha no serviço público de saúde” (ID 26418475, pág. 9). No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou favoravelmente ao sequestro de verbas no Mandado de Segurança (proc. no 0702631-74.2018.8.07.0000), referente ao acórdão ora em cumprimento (ID 22301527): “Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Recalcitrância do Poder Público em cumprir a liminar deferida pelo Judiciário. Sequestro de verbas públicas para dar cumprimento à determinação judicial. Possibilidade. Medida que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana, materializado pela garantia do direito à saúde e à vida. Parecer pelo deferimento do pedido de sequestro de valores e, no mérito, pela concessão da segurança.” -g.n. Quanto ao valor, o impetrante comprovou que não recebeu o medicamente pelo período de mais de 8 meses (ID 43574859, pag. 4). Comprovou, ainda, que uma caixa do medicamento com 112 comprimidos, TASIGNA 200MG C/ 112 CAPS, marca NOVARTIS, custa aproximadamente R$ 17.498,70 (ID 43574862). Tendo em vista a prescrição médica para os meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, de 120 comprimidos por mês (total 360 comprimidos) (ID 43574864), o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é suficiente para adquirir 4 caixas do medicamento (448 comprimidos). Conforme decisão abaixo desta 2a Câmara Cível, tomada na mesma hipótese de descumprimento de ordem judicial pelo Secretário de Saúde, foi determinado o sequestro de verbas públicas do Distrito Federal para a aquisição do medicamento Nintendanib, 150 mg, mediante expedição de carta de ordem para a primeira instância, tendo em vista que este órgão não tem acesso aos sistemas BacenJud/SISBAJUD, bem como determinando outras diligências cabíveis: “Observação: Órgão : 2a CÂMARA CÍVEL Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 2016 00 2 036730-5 Impetrante(s) : SEVERINO JOSE DA SILVA Informante(s) : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Litisconsorte(s) Passivo(s) : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Decisão (...) Pelo exposto, defiro novo sequestro de verbas públicas do Distrito Federal, até o limite de R$ 14.534,77 (Quatorze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), para a aquisição de um caixa com 60 cápsulas do medicamento Nintendanib, 150 mg. Expeça-se carta de ordem à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para: (1) o cumprimento do bloqueio judicial por meio do Sistema BacenJud, entregando-se o valor ao impetrante, mediante assinatura do termo de compromisso de prestação de contas; (2) expedição de alvará de levantamento do valor depositado pelo impetrante (fl. 123), que complementará a importância bloqueada, somando-se o valor necessário para aquisição do medicamento: R$ 17.203,54. Os valores bloqueados devem ser transferidos para uma conta judicial vinculada e será liberado ao impetrante sob a condição de firmar compromisso de prestar contas em 30 dias, sob pena de responsabilização civil e criminal. O impetrante deverá promover, imediatamente, o depósito judicial do valor que porventura restar. Suspendo a incidência da multa fixada nas decisões precedentes, a qual não se revelou eficaz. Intime-se o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pessoalmente, para que justifique, em 15 dias, o descumprimento das decisões deste Tribunal desde 30/8/2016 (fls. 28-32), há quase um ano. Dê-se conhecimento da desobediência, pessoalmente, à Exma. Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal. Intime-se o impetrante para juntar relatório médico atualizado, no prazo de 15 dias. Advirto a Autoridade Impetrada e o Distrito Federal de que o próximo sequestro de verba pública, se for necessário, abrangerá o custo da medicação pelo período mínimo de seis (6) meses. Expedida a carta de ordem, aguarde-se a resposta do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Transcorrido o prazo, ouça-se o Ministério Público. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2017. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro” Por fim, em relação à conversão em perdas e danos das obrigações de fazer de entregar medicamentos e das condenações nas astreintes, tais temas são abrangidos pelos agravos internos pendentes de julgamento. O Distrito Federal pede a revogação ou redução da multa e o impetrante pede que o pagamento ocorra por meios coercitivos de execução previstos no CPC, principalmente o sequestro de verbas públicas e bloqueios em conta bancária. Assim, nada a prover quanto a tais requerimentos. Quanto à determinação de comprovação e realização de licitação, tal ato invade a ceara do poder executivo, o que é vedado pelo princípio da separação de poderes, por isso o pedido deve ser indeferido. Ressalte-se, por fim, que a determinação de prisão por eventual crime deve ser decidida pelo juízo natural criminal, conforme restou decidido pelo STJ (ID 26418478). Eventuais requerimentos nessa seara devem ser apresentados diretamente às autoridades competentes. Pelo exposto, defiro o pedido de sequestro de verbas públicas do Distrito Federal, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para a aquisição de 4 (quatro) caixas com 112 cápsulas do medicamento Nilotinibe 800mg cada uma. Expeça-se carta de ordem a uma das varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, por distribuição aleatória, para: (1) o cumprimento do bloqueio judicial por meio do Sistema BacenJud/SISBAJUD, mediante assinatura do termo de compromisso de prestação de contas; (2) expedição de alvará de levantamento do respectivo valor depositado. O valor bloqueado deve ser transferido para uma conta judicial vinculada e será liberado ao impetrante, sob a condição de firmar compromisso de prestar contas em 30 dias, sob pena de responsabilização civil e criminal. O impetrante deverá promover, no mesmo prazo, o depósito judicial do valor que porventura restar. Indefiro os demais requerimentos. Suspendo a incidência das multas fixadas nas decisões precedentes, as quais não se revelaram eficazes. Intimem-se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, o Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e o gestor da Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), pessoalmente, para que justifiquem, em 15 dias, o descumprimento das decisões deste Tribunal de Justiça desde junho de 2022 (ID 36199748). Dê-se conhecimento da desobediência, pessoalmente, à Procuradora-Geral do Distrito Federal. Advirto as autoridades impetradas e o Distrito Federal de que o próximo sequestro de verba pública, se for necessário, abrangerá o custo da medicação pelo período mínimo de 3 (três) meses, mediante a apresentação de receitas médicas atualizadas pelo impetrante, sem prejuízo de decretação de prisão em flagrante por desobediência. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação dos agravos internos de IDs 28568066 e 26418475. Brasília – DF, 8 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator